Tribunal: TJSP
Processo: 2130978-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
PRECATÓRIO – Diferenças em razão de pagamento insuficiente – Expedição de requisitório de pequeno valor (RPV) – Admissibilidade, desde que o valor não ultrapasse o teto legal – Jurisprudência consolidada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
JUROS DE MORA – Verba devida a partir do depósito efetuado, que se mostrou insuficiente –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
PRECATÓRIO – Diferenças em razão de pagamento insuficiente – Expedição de requisitório de pequeno valor (RPV) – Admissibilidade, desde que o valor não ultrapasse o teto legal – Jurisprudência consolidada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
JUROS DE MORA – Verba devida a partir do depósito efetuado, que se mostrou insuficiente – Questionamento sobre as taxas utilizadas que não merece acolhida, por ausência de demonstração analítica, e pela resistência do devedor em computar os juros, mesmo não sendo caracterizado o alegado anatocismo – Manutenção da conta apresentada pelo perito contábil.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO